Tribunal: TJDFT
Processo: 0742923-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742923-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODOLFO DE PAULA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE NO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. ESTRUTURA ORGANIZADA PARA PRODUÇÃO PROLONGADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. DESOBEDIÊNCIA. RECUSA À ORDEM PARA PARAR. DOLO CARACTERIZADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo toxicológico definitivo é essencial à demonstração da materialidade do crime de tráfico de entorpecente, mas sua falta pode ser suprida quando o laudo preliminar, devidamente elaborado por perito criminal, for específico quanto à quantidade e natureza psicoativa da substância apreendida. Precedentes do STJ e deste TJDFT. Preliminar rejeitada. 2. O preceito incriminador do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige a prática de qualquer uma das condutas descritas, sendo dispensável a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação pelo crime de tráfico. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da LAD) quando a quantidade de substâncias apreendidas, aliada à estrutura minuciosamente organizada para a produção em escala da droga, são incompatíveis com destinação para uso exclusivamente pessoal. 4. Pratica crime de desobediência aquele que se recusa a atender à ordem dos policiais militares para cessar a destruição de plantação ilegal e tenta empreender fuga, resistindo ativamente à abordagem que, ao final, acarretou a necessidade de algemamento. 5. Garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, não há interesse recursal em relação a esse pedido. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 50, §§ 1o e 2o, da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por atipicidade da conduta. Defende a imprescindibilidade do laudo definitivo de substância para comprovação da materialidade delitiva. Afirma que o exame preliminar em substância não é capaz de comprovar, de forma segura e confiável, que a substância analisada de fato possui THC. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 50, §§ 1o e 2o, da Lei 11.343/06, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade do laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo” (AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015